Tribunal: TJES
Processo: 5015107-26.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015107-26.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: CELMA NESPOLI BARRA AFONSO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015107-26.2022.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO
: CELMA NESPOLI BARRA AFONSO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AFIRMA A PARTE AUTORA QUE ERA DEPENDENTE/BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL EM QUE SEU ESPOSO ERA TITULAR. APÓS O FALECIMENTO DE SEU ESPOSO EM NOVEMBRO/2021, CONTATOU A PARTE RÉ PARA INFORMÁ-LA SOBRE TAL SITUAÇÃO, BEM COMO PARA SOLICITAR SUA PERMANÊNCIA COMO BENEFICIÁRIA DO PLANO, VEZ QUE SE ENCONTRAVA EM TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA. NO ENTANTO, A PARTE RÉ AFIRMOU QUE O CONTRATO HAVIA SE ENCERRADO COM O FALECIMENTO DO TITULAR, VEZ QUE SE TRATAVA DE PLANO EMPRESARIAL, ESTANDO CANCELADO DESDE 05/04/2022. ALEGA A PARTE AUTORA QUE A RÉ OFERTOU UM NOVO PLANO NO VALOR DE R$ 4.000,00, O QUE NÃO FOI ACEITO, VEZ QUE, ANTES DO FALECIMENTO DE SEU ESPOSO, PAGAVAM CERCA DE R$ 1.800,00. ASSIM, REQUER O RESTABELECIMENTO DO PLANO NAS CONDIÇÕES DE COBERTURA E PREÇO ANTERIORES AO CANCELAMENTO, COM A DEDUÇÃO DO VALOR REFERENTE AO SEU ESPOSO. REQUER, AINDA, A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. DO MÉRITO. CANCELAMENTO INDEVIDO DO PLANO DE SAÚDE.
DE ACORDO COM O POSICIONAMENTO ATUAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, “
falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes ou agregados o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei nº 9.656/98, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral. STJ. 3ª Turma. REsp 1841285/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23/03/2021 (Info 690).”
. ASSIM, ENTENDE-SE QUE A AUTORA POSSUI DIREITO À PERMANÊNCIA NO PLANO, MESMO COM O FALECIMENTO DO TITULAR. NO QUE SE REFERE AO DANO MORAL, NOTA-SE QUE ESTÃO PRESENTES OS SEUS REQUISITOS NA HIPÓTESE NARRADA, SENDO DEVIDA A INDENIZAÇÃO PELOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. NO ENTANTO, SOBRE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM (R$ 8.000,00), NOTA-SE QUE O VALOR ESTÁ EM PATAMAR ACIMA DE SITUAÇÕES EQUIVALENTES ANALISADAS POR ESTA TURMA RECURSAL. SENDO ASSIM, A R. SEN
TENÇA MERECE AJUSTE QUANTO AO PONTO, LEVANDO EM CONTA NÃO APENAS A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, MAS TAMBÉM O GRAU DE CULPA, O PORTE ECONÔMICO DAS PARTES E A GRAVIDADE DO FATO.
MINORA-SE, NESTES TERMOS, O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA R$ 4.000,00 (quatro mil reais), MANTIDOS OS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DO ATO SENTENCIAL. POR ÚLTIMO, NO QUE DIZ RESPEITO AO PEDIDO DE FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR, TEM-SE QUE CABE AO JUÍZO DE ORIGEM ARBITRAR TAL VALOR, SE FOR O CASO. CONCLUSÃO.
RECU
RSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
,
A FIM DE REFORMAR A SENTENÇA DE ORIGEM TÃO SOMENTE PARA MINORAR
O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO AO PATAMAR DE
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), MANTIDOS OS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DO ATO SENTENCIAL
.
NOS DEMAIS TÓPICOS, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RÉ SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E SÚMULA Nº 06 DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)